Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. MENSAGEM DE WHATSAPP. CONTATO NÃO NEGADO. COINCIDÊNCIA DO NÚMERO DE TELEFONE E SEMELHANÇA DA FOTO DO PERFIL. ATA NOTARIAL DESNECESSÁRIA. CURSO ON-LINE. DIREITO AUTORAL. OFERTA ONEROSA SEM AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Afasta-se a arguição de inépcia se o conteúdo da petição inicial atende adequadamente o art. 14 da Lei n.o 9.099/95 e permite a compreensão dos fatos e do pedido.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a necessidade de perícia, a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito, composto por mensagens de texto, áudios e vídeos originados do número de telefone da requerida, corroborados em audiência pelo interlocutor, ouvido como informante.

4. Mensagens de WhatsApp prescindem de ata notarial para emanarem força probante se a existência de contato entre a requerida e a informante não foi negada, tanto que o número do telefone e nome da requerida (ID 47628558) são os mesmos dos informados na procuração apresentada nos autos (ID 47628847), além da semelhança entre a foto do perfil utilizado (ID47628863 e 47628862) e a imagem da requerida na audiência (ID47628900) e a identidade apresentada com a contestação (ID 47628851).

5. Nessas circunstâncias, cabe à parte ré indicar especificamente quais mensagens seriam falsas e apresentar prova compatível. A alegação geral de que as mensagens não correspondem à realidade não serve a esse propósito, diante dos relevantes elementos que lhe creditam autenticidade.

6. A tentativa de adquirir curso de quem o oferece onerosamente sem autorização dos autores não configura “flagrante preparado”, instituto de direito penal que não se aplica na hipótese.

7. Se as mensagens de texto e áudio mostram que a requerida ofereceu pela metade do preço o curso de autoria dos requerentes/recorridos e compartilhou alguns vídeos com o conteúdo do curso (47628818 e 47628821), evidencia-se a violação do direito autoral, independentemente da efetivação do pagamento pelos interessados.

8. Nos termos dos artigos 102 e 108 da Lei 9.610/98, aquele que reproduz, divulga ou de qualquer forma utiliza obra sem autorização do autor, deve reparar os danos experimentados por este. Assim, o empresário individual que juntamente com o cônjuge produz e oferece curso de sua autoria, tal como mostram o conteúdo da plataforma (ID 47628861) e as imagens dos vídeos em que aparecem os dois requerentes ministrado aulas (ID47628821), fazem jus a justa reparação pela violação dos direitos que protegem a obra intelectual.

9. Nesse sentido: “A difusão de criações artísticas por meio eletrônico sem a prévia autorização do autor das obras encerra violação aos direitos autorais resguardados ao criador das manifestações artísticas, ensejando a qualificação do dano moral, pois tivera seu espírito maculado por não ter sido preservada a intangibilidade e exclusividade na utilização das obras da sua criação, violando o direito personalíssimo que o assiste de usá-las e dar-lhes o destino que melhor lhe afigure, o que é suficiente para ensejar a qualificação do dano e a concessão de justa compensação mensurável em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CF, art. 5o, XXVII e XXVII; Lei no 9.610/98, arts. 7o, 11, 22, 24, 29 etc.)”. (Acórdão 655810, 20120110026219APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2013). “O uso indevido de conteúdo protegido por direito autoral confere direito à vítima à compensação do dano moral”. (AgInt no AREsp n. 2.011.551/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 17/5/2023).

10. O arbitramento do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos da ação, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa e as condições dos envolvidos.

11. A situação descrita nos autos não acena para uma repercussão especialmente danosa, pois a despeito da violação do direito autoral, não houve ampla comercialização do curso, sendo comprovado apenas uma oferta onerosa a terceiros. Além disso, as condições econômicas do ofensor são incompatíveis com o valor arbitrado (R$ 3.000,00).

12. Diante dessas circunstâncias, comparece como adequada a quantia de R$ 1.000,00, que interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende as condições do ofensor, pessoa física de poucos recursos.

13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido para reduzir o quantum reparatório para R$ 1.000,00 (mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

14. Sem custas ou honorários.